Tribunal: TJMT
Processo: 1012551-51.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012551-51.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - CPF: 795.077.949-72 (ADVOGADO), EDER PIRES - CPF: 035.410.809-30 (AGRAVANTE), Estado de Mato grosso/ SEFAZ MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AÇÃO RESCISÓRIA —
DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL — NÃO CUMPRIMENTO —
INDEFERIMENTO DA
PETIÇÃO INICIAL
— EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MERITO — CORREÇÃO
.

Correto é o indeferimento da petição inicial e consequente extinção do processo sem julgamento do mérito quando determinada a emenda da inicial e não cumprida, em observância ao artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Éder Pires

contra
decisão unipessoal do relator
que indeferiu a inicial da
ação rescisória.

Assegura que “
os fundamentos não merecem prosperar, tendo em vista que o que foi exigido por este digno

tribunal, foi trazido ao processo em tela pelo Autor, facilmente comprovado pelo id 15365041
”, entretanto, “
recebeu um segundo despacho requerendo a mesma coisa, e que foi prontamente informado que já havia sido cumprido tal despacho, em id 22232457, e mesmo assim, não foi levado em conta na R. decisão, como se tal fato não tivesse sido cumprido
”.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da ação rescisória.

Contrarrazões (Id. 29047977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Éder Pires

propôs ação rescisória

de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum contra o
Estado de Mato Grosso
,
com a finalidade de rescindir a sentença que
indeferiu a petição inicial e extinguiu os embargos à execução, sem resolução do mérito.

Em razão da necessidade de
retificação do valor da causa,
bem como devido à
sentença rescindenda ter sido proferida

nos autos
dos embargos à execução fiscal, código nº 108230, determinei fosse procedida a emenda da inicial com a correção do valor da causa e a apresentação de cópia integral dos autos dos embargos à execução fiscal, código nº 108230, além da comprovação da alegada incapacidade financeira (Id. 15926475).

Todavia, o agravante não cumpriu (Id. 19132467), e tão somente manifestou:

[...] O autor deseja efetuar o pagamento das custas processuais, mas não tem condições de fazer em sua integralidade, requerendo para tanto o parcelamento das mesmas em 6x, conforme disposto no Art. 98, § 6º do CPC. [...]. (Id. 19132467).

Reiterada a intimação acerca do despacho retro mencionado (Id. 19735980), alegou o agravante, em manifestação datada de 7 de novembro de 2019 (Id. 23232457) que, “
o despacho exigido por Vossa Excelência já foi cumprido alhures
”.

Pois bem.

Nada
obstante a juntada de cópia dos autos da execução fiscal, código nº 71371 (Id.
15372452), competia ao agravante à apresentação de cópia dos autos dos embargos à execução fiscal, código nº 108230, visto que a sentença rescindenda é a proferida nos embargos do devedor e não nos autos da execução fiscal.

O Código de Processo Civil dispõe:

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Daí decorrente,
estava o agravante obrigado a instruir a inicial com os documentos indispensáveis a propositura da ação rescisória, no caso, a cópia dos autos dos embargos à execução fiscal, código nº 108230, além de proceder com a correção do valor da causa.

[...] Consoante o art. 284, caput e parágrafo único, do CPC/73 (atual art. 321, caput e parágrafo único, do CPC/2015), verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos pelos arts. 282 e 283 do CPC/73 (atuais arts. 319 e 320 do CPC/2015), ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. [...]. (STJ, Primeira Seção, AgInt na AR 5303/BA, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de outubro de 2017).

Ademais,
é certo que, “
em regra, o valor da causa na ação rescisória deve corresponder ao da ação originária, atualizado monetariamente, salvo quando houver manifesta discrepância entre o valor atribuído à ação originária e o benefício econômico pretendido na rescisória, hipótese na qual deve prevalecer este último
.” (STJ, Terceira Turma, REsp 1689175/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de março de 2018); logo,
necessário era a retificação do valor da causa.

Em conclusão, verificado o descumprimento da determinação de emenda à inicial, correta está a decisão unipessoal que indeferiu a petição
inicial, e, por conseguinte, declarou
extinta a ação rescisória, sem resolução do mérito (Id.
23715981
).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020